Tribunal: STF
Processo: HC 196615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão, com fundamento no artigo 580 do CPP (Pet. STF 34947/2022, eDOC 100), formulado pela defesa de Marcus Rogerio de Castro Pereira da Silva.



     O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Elziovan Matias Moreno Lima, já que todos são corréus nos autos do Processo 0000537-98.2008.8.07.0016, que tramitou na Auditoria Militar do Distrito Federal - TJDFT (Processo Físico nº 2008.01.1.150120-5).



    Em 25.03.2022 concedi parcialmente a ordem para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do Código Penal Militar, à razão de 1/4. 



    Em 04.05.2022, declarei extinta a punibilidade do paciente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de estelionato



    É o breve relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei: 



    “Como visto da dosimetria, o paciente é primário, não ostenta quaisquer antecedentes penais e não há elementos que autorizem juízo negativo quanto à sua personalidade. 



    Além disso, como atestam os certificados juntados aos autos (eDOC 4), fora admitido na Ordem do Mérito Brasília, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Povo e ao Governo do Distrito Federal (p. 1), recebera a Medalha Comemorativa ao Bicentenário da Polícia Militar do Distrito Federal, em honra ao mérito pela notável contribuição para o engrandecimento da Corporação (p. 2), recebera a Medalha do Mérito Alvorada, em reconhecimento ao modo relevante com o qual tem contribuído para o progresso do Distrito Federal (p. 3), dentre outras homenagens que comprovam fazer jus à atenuante em análise. 



    Sendo assim, em observância à regra contida no art. 73 do CPM, entendo razoável e proporcional, com base nas circunstâncias aqui reproduzidas, a incidência da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do mesmo diploma à razão de 1/4”



    Da mesma forma foi elaborada a dosimetria do paciente em questão, com a desconsideração de suas circunstâncias pessoais positivas.



    Destarte, identifico no presente caso a absoluta similitude fática e jurídica dos argumentos e razões de decidir contidos nas decisões proferidas em 25.03.2022 e 04.05.2022 com o pedido formulado pelo requerente, razão pela qual entendo, com base no art. 580 do CPP, que deve ser estendida a ordem para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do Código Penal Militar, à razão de 1/4 da pena, de modo a reduzir a sanção pelo crime do art. 251 do CPM para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. 



    A redução da pena do requerente também deverá ensejar o reconhecimento, de ofício, da prescrição, tendo em vista o decurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre a data da ocorrência dos fatos, entre maio de 2006 a dezembro de 2007, e a data do recebimento da denúncia, em julho e outubro de 2012.



    Dispositivo



    Ante o exposto, com base no art. 580 do CPP, DEFIRO o pedido de extensão ao requerente Marcus Rogerio de Castro Pereira da Silva para reconhecer a atenuante prevista no art. 72, inciso II, do Código Penal Militar, à razão de 1/4, da pena, de modo a reduzir a sanção pelo crime do art. 251 do CPM para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.



    Com base na extensão da ordem, declaro de ofício a ocorrência da prescrição do crime de estelionato (art. 251 do CPM) imputado ao acusado Marcus Rogerio de Castro Pereira da Silva, nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente